Tribunal: TJBA
Processo: 8061798-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061798-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

AGRAVADOS: CARINE PEREIRA DA SILVA e outro

Advogado(s)
:
MARIANA DOS SANTOS RIBEIRO, PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO, ROBERTO DÓREA PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. PERDA DE OBJETO NÃO CONFIGURADA. LIMINAR. PRECARIEDADE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR AFASTADA. GESTANTE COM PRÉ-ECLÂMPSIA GRAVE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CARACTERIZADA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. LEI 9.656/98. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8061798-68.2024.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões a seguir delineadas.

Data registrada no sistema.